Tribunal: TJSP
Processo: 1013920-09.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
COMPRA E VENDA – Automóvel usado – Pretensões redibitória e indenizatória julgadas parcialmente procedentes em relação à revendedora e improcedente em relação à financeira – Provas demonstrativas de vício no motor do veículo, não reparado a contento pela revendedora, como apurado na perícia – Motivo suficiente para redibição do contrato de compra e venda, mas não do contrato de financiamento

Ementa:
COMPRA E VENDA – Automóvel usado – Pretensões redibitória e indenizatória julgadas parcialmente procedentes em relação à revendedora e improcedente em relação à financeira – Provas demonstrativas de vício no motor do veículo, não reparado a contento pela revendedora, como apurado na perícia – Motivo suficiente para redibição do contrato de compra e venda, mas não do contrato de financiamento – Dano moral não caracterizado – Lucros cessantes caracterizados e incluídos na condenação – Apelação dos autores provida em parte, não provida a da revendedora.